Tribunal: TJDFT
Processo: 0748517-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748517-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: VINICIUS CUSTODIO SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATLAS PARTICIPACOES LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de VINICIUS CUSTODIO SANTANA. A parte agravante alega, em síntese, que o agravado inadimpliu contrato de empréstimo em que foram dadas em garantia suas ações na sociedade Evolve Participações em Sociedade S/A. Informa que as referidas ações estão em vias de serem negociadas, em violação ao disposto no contrato de empréstimo. Sustenta a legalidade do arresto cautelar daquelas ações, especialmente porque não pretende a constrição do patrimônio pessoal do agravado, mas apenas conferir efetividade à garantia prestada no contrato. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a realização das anotações pertinentes no livro de Registro de Ações Nominativas, nos termos do artigo 100, inciso I, alínea “f”, da Lei n. 6.404/1976. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante qualquer medida idônea para asseguração do direito. Nesse passo, o seu deferimento depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC. No caso, a parte agravada firmou contrato de empréstimo, que previa a quitação da dívida até 15.06.2022, mas não houve pagamento até a presente data (ID 177393282 na origem). Na época da celebração do negócio jurídico, o mutuante era o Sr. Renato Minucci Moura Leite. Em 06.11.2023, este cedeu os créditos decorrentes do contrato à parte agravante, por meio de escritura pública, na forma do artigo 288 do Código Civil (ID 177393284 na origem). A Cláusula 5a daquele contrato estabeleceu o seguinte: “Das Garantias – Como garantia do fiel, tempestivo e integral pagamento do mútuo o mutuário apresenta em garantia as Ações de sua propriedade da empresa EVOLVE PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE S/A, Inscrita no CNPJ sob o no 34.324.641/0001-13, tantas quantas bastarem para o pagamento do débito, sendo o valor unitário de mercado na época da transferência, caso necessário, comprometendo-se a não emitir, vender ou outorgar qualquer tipo de direito ou poder sobre as mesmas até o pagamento integral do debito.” Desse modo, as ações do agravado na sociedade EVOLVE PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE S/A foram dadas em garantia do empréstimo, sendo certo que se comprometeu a não alienar aquelas ações até o pagamento integral do débito. Nesse sentido, o artigo 100, inciso I, alínea “f”, da Lei n. 6.404/1976, prevê o seguinte: “Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais: I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou averbação: f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação.” Dessa forma, há expressa previsão legal que determina a anotação no livro de Registro de Ações Nominativas acerca de ônus que grave as ações ou obste a sua negociação, como no caso em tela. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado neste recurso. Registre-se, não se trata de penhora, mas tão somente o registro da existência de ônus sobre as ações da pessoa jurídica (existência da ação principal e do gravame incidente sobre as ações). Além disso, o perigo da demora encontra-se demonstrado pela notícia nos autos de que as referidas ações estão em fase de negociação para venda, o que viola a referida disposição contratual e prejudica o direito da agravante à satisfação da dívida. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal para que proceda à anotação da existência deste processo e do gravame que obsta a negociação das ações do agravado, até o limite do débito em discussão neste feito, no livro de Registro de Ações Nominativas da Evolve Participações em Sociedades Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 34.324.641/0001-13, nos termos do artigo 100, inciso I, alínea “f”, da Lei n. 6.404/1976. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator